Tribunal: TJMT
Processo: 1004214-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004214-29.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE PEREIRA BARRADA - CPF: 053.709.502-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIOR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CONHECIMENTO NESTA EXTENSÃO.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP. EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE.
NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
INAPLICABILIDADE À PRISÃO CAUTELAR. NATUREZA ACAUTELATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente
,
desde 16 de janeiro de 2026
,
pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão
, saber se
:

(
I
) as teses relativas à ausência de requisitos da prisão e predicados pessoais podem ser conhecidas, diante de impetração anterior idêntica;

(
II
)

o estado de saúde do paciente (pós-operatório de fratura tibial com fixadores externos) caracteriza extrema debilidade que justifique a prisão domiciliar;

(
III
)

a manutenção da custódia cautelar fere o princípio da homogeneidade em relação a eventual condenação futura.

III. Razões de decidir:

3. A reiteração de pedido sem a demonstração de fato novo relevante não é admitida na via do
Habeas Corpus
, sob pena de ofensa à estabilidade e segurança jurídica, o que impede o conhecimento das teses já apreciadas em
writ
anterior.

4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige a demonstração cumulativa da extrema debilidade do agente e da impossibilidade absoluta de tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional.

5. O quadro clínico de convalescença ortopédica, por si só, não autoriza a ilação de vulnerabilidade que inviabilize a custódia, especialmente quando a prática delitiva ocorreu, em tese, durante o período de alegada incapacidade.

6
. A prisão preventiva possui natureza eminentemente acautelatória e não se confunde com antecipação de pena, inexistindo desproporcionalidade baseada em prognósticos de regime prisional futuro.

IV. Dispositivo e tese:

8. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

Teses de julgamento:

“1. A reiteração de pedido anteriormente julgado, sem a demonstração de fato novo relevante, não é admitida na via do
Habeas Corpus
.

2. A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso II, do CPP reclama a demonstração cabal da extrema debilidade do agente por motivo de doença grave e a impossibilidade de que o tratamento médico adequado seja ministrado no estabelecimento prisional.

3. A segregação cautelar necessária para a garantia da ordem pública não viola o princípio da homogeneidade, pois trata-se de medida processual distinta da prisão-pena.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 318, inciso II. Lei n.o 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 792684 ES 2022/0402443-3, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.02.2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 814.079/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 29.05.2023.

TJMT, N.U 1006644-85.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 30.05.2025.

TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 22.11.2023.

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado
em
favor de
THIAGO HENRIQUE PEREIRA BARRADA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias
-
Polo Sinop.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente
,
desde 16 de janeiro de 2026, sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a)
ausência dos requisitos
do artigo 312 do CPP e
falta de fundamentação idônea
do decreto prisional; b) o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
; c) extrema
debilidade física
decorrente de cirurgia ortopédica recente, sendo necessária a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
(art. 318, II, do CPP); d) violação ao
princípio da homogeneidade
, diante da possibilidade de fixação de regime diverso do fechado em caso de condenação.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido
(ID. 344033883)
.

Foi dispensada as informações por parte da

autoridade coatora.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem (ID 345053898).

É o relatório.

VOTO

Ab
initio
, verifico que as teses referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva e à existência de predicados pessoais favoráveis não comportam conhecimento.

Conforme certidão de ID
.
343809411, houve impetração anterior em favor do mesmo paciente (N.U 1001230-72.2026.8.11.0000), com identidade de partes, pedido e causa de pedir quanto a estes pontos, os quais já foram devidamente apreciados por este Tribunal.

A reiteração de pedido, sem a demonstração de fato novo relevante, não é admitida na via do
Habeas Corpus
, sob pena de ofensa à estabilidade e à segurança jurídica. Nesse sentido:

“A reiteração de pedido anteriormente julgado, sem a demonstração de fato novo relevante, não é admitida na via do Habeas Corpus, por afrontar a estabilidade e segurança jurídica. (...) A reiteração de pedido de Habeas Corpus com fundamentos idênticos a writ anterior, sem fato novo, não é admitida...”
(TJMT, N.U 1006644-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, publicado no DJE 30/05/2025).

Logo, não havendo a demonstração da prova pré-constituída acerca da modificação das circunstâncias fáticas, se torna inviável a reanálise de alegações que constituem mera reiteração de argumentos, motivo pelo qual

conheço apenas parcialmente
da impetração, restringindo a análise aos
pedidos de prisão domiciliar
e à tese de
violação ao princípio da homogeneidade
.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Thiago Henrique Pereira Barrada, por ordem do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001619-12.2026.8.11.0015 que a Autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa.
Vejamos excerto da decisão:

“
Ainda, a defesa sustenta que o autuado possui grave problema de saúde (fratura do planalto tibial - CID S821), tratada cirurgicamente com fixadores externos, condição incompatível com o ambiente carcerário.

Para comprovar tal alegação, a defesa juntou documentos médicos e fotos, que atestam que o autuado foi submetido a procedimento cirúrgico em 19/12/2025 para tratamento de fratura exposta de diáfise esquerda do fêmur e fratura do planalto tibial esquerdo, com colocação de placa bloqueada. Os documentos também indicam que o autuado foi considerado incapacitado para o trabalho, necessitando afastar-se de suas atividades pelo período de 120 dias, a contar de 04/12/2025.

O art. 318, II, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

No caso em análise, embora os documentos juntados pela defesa comprovem que o autuado foi submetido a procedimento cirúrgico e está em período de recuperação, não há elementos que indiquem que ele esteja "extremamente debilitado" a ponto de justificar a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Ademais, não há nos autos qualquer informação de que o sistema prisional não esteja fornecendo o tratamento médico adequado ao autuado ou que sua condição de saúde tenha se agravado em razão da prisão.

Diante do exposto, não verifico, até o momento, elementos que justifiquem a reconsideração da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa.”
(id. 343737882)

Quanto ao
pleito de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar
, calcado na suposta debilidade extrema do paciente em virtude de sua condição clínica pós-operatória, fratura do planalto tibial (CID S82.1) com uso de fixadores externos, impende realizar uma análise detida e exauriente à luz do arcabouço normativo e jurisprudencial que rege a matéria.

De plano, é imperativo consignar que a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, não constitui um direito subjetivo automático derivado da simples existência de uma patologia ou do estado de convalescença.

Trata-se, em verdade, de medida excepcionalíssima, cuja aplicação reclama a demonstração cabal e inequívoca de dois pressupostos cumulativos e indissociáveis: a
extrema debilidade do agente
por motivo de doença grave e a
impossibilidade absoluta
de que o tratamento médico adequado seja ministrado no interior do estabelecimento prisional.

No caso vertente, conquanto os documentos médicos coligidos pela
D
efesa comprovem a submissão do paciente a procedimento cirúrgico ortopédico e a presença de osteossíntese externa, tal quadro clínico, isoladamente considerado, não autoriza a ilação de que Thiago Henrique Pereira Barrada se
encontre em estado de prostração ou vulnerabilidade tamanha que inviabilize a manutenção de sua custódia no cárcere.

Sob o prisma da infraestrutura estatal, é cediço que o sistema penitenciário detém o dever constitucional e legal de prestar assistência à saúde dos custodiados. Para que tal presunção de assistência seja elidida, incumbe à
D
efesa o ônus processual de apresentar prova pré-constituída
,
como laudos técnicos da unidade prisional ou manifestação da perícia oficial que ateste, de forma pormenorizada, a carência de meios (seja por falta de insumos, equipe de enfermagem ou condições de assepsia) para a realização de curativos e o acompanhamento clínico necessário.

In
casu
, a
D
efesa limitou-se a sustentar a precariedade genérica do sistema carcerário, sem individualizar a falha assistencial em relação ao paciente.

Inexistindo prova de que a unidade prisional onde o réu se encontra se negou a fornecer o atendimento médico ou que o ambiente é tecnicamente contraindicado por laudo oficial, não há como reconhecer o constrangimento ilegal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao exigir o preenchimento rigoroso desse duplo requisito, conforme se extrai do seguinte julgado:

“(...) 1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no
art
.
318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso
, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente [...] está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional (...)” (STJ -
AgRg
no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)

Consectariamente
, à míngua de comprovação da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a estrutura do cárcere, e não restando caracterizada a "extrema debilidade" que impeça o cumprimento da segregação, a manutenção da custódia preventiva é medida que se impõe, devendo o pleito de prisão domiciliar ser indeferido em virtude da ausência de suporte fático e legal.

Quanto à a
legada ofensa ao princípio da homogeneidade
, melhor sorte não assiste ao impetrante.

A prisão preventiva possui natureza eminentemente acautelatória e processual, não se confundindo com a antecipação de pena. Tendo em vista que a segregação se mostra necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não há que se falar em desproporcionalidade baseada em prognósticos de regime prisional futuro.

Confira-se o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal de
Justiça sobre
a matéria:

“
(
...
)

2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (
AgRg
no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022).
(...).”
(
STJ -
AgRg
no HC: 814079 SP 2023/0113561-0, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023
)

“(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena.
(
..
.).
” (TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023)

A comparação com a pena futura é uma análise inadequada à fase cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus

impetrada
em favor de
Thiago Henrique Pereira Barrada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026